Tribunal: TJDFT
Processo: 0703477-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL ADMINISTRATIVO
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
RECURSO ADMINISTRATIVO. MAGISTRADO. APOSENTADORIA. VANTAGEM PREVISTA NO ARTIGO 184, DA LEI 1.711/52. TCU. DETERMINAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO. CONTRADITÓRIO. RESTITUIÇÃO DE VALORES RECEBIDOS DURANTE O PROCESSO ADMINISTRATIVO. Após a Decisão no 274/2002, do Tribunal de Contas da União, que considerou ilegal a aposentadoria de alguns magistrados, no que diz respeito à percepção da vantagem prevista no artigo 184, inciso II, da Lei no 1.711/52, e determinou a substituição da aludida vantagem pela estipulada no inciso I, do mesmo diploma, a recorrente ajuizou ação ordinária que foi julgada parcialmente procedente para reconhecer o direito a receber a vantagem prevista no artigo 184, II, da Lei no 1711/52, até que lhe seja assegurado o devido processo legal. Ainda que esta Corte tenha, ao final do devido processo legal, considerado ilegal a manutenção da vantagem pela recorrente, não há que falar em restituição dos valores recebidos durante a tramitação do processo administrativo. A absorção das vantagens pelo regime de subsídio não interfere na solução do caso. Embora não conste nos autos tal informação, tudo levar a crer que a concessão da vantagem indevida à recorrente decorreu de interpretação errônea da Administração, uma vez que enquadrou diversos magistrados na mesma situação, concedendo a vantagem prevista no inciso II, do artigo 184, da Lei no 1.711/52 a juízes de direito, atraindo a aplicação da tese fixada no Tema 531, do Superior Tribunal de Justiça.